Tribunal: STF
Processo: RE 1445964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.  PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, X, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11343/06) Preliminar de nulidade pela ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais Não acolhimento - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas Validade Responsabilização inevitável Legalidade e compatibilidade evidenciadas Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada Acolhido o recurso ministerial para fixar a pena-base acima do mínimo Aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal Mantida a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06 Fixação de regime prisional inicial fechado Viabilidade Regime prisional inicial fechado único possível Rejeitada a preliminar, Apelo ministerial parcialmente provido e apelo defensivo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para sanar a contradição da decisão e modificar o dispositivo”.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, X, XI, XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que o Tribunal a quo “não obedeceu aos ditames constitucionais no que concerne ao princípio da inviolabilidade da vida privada, do domicílio, e por via de consequência, violou o princípio da vedação das provas ilícitas”. 



    Aduz que “a existência de ‘diversas denúncias anônimas no sentido de que haveria uma pessoa em determinado endereço (residência do apelante), que guardava drogas em sua casa’, não é capaz de validar a conduta das autoridades policiais de adentrar no domicílio do recorrente sem a sua expressa autorização”.



    Ademais, sustenta que “O v. acórdão negou vigência ao artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao deixar de individualizar a pena por tratar o regime fechado como consequência automática da suposta prática de crime equiparado a hediondo”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.071.214/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, interposto pelo ora recorrente, para “reduzir a pena do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto”. 



    O trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 26/06/2023, que foi favorável ao recorrente, provocou a perda parcial do objeto de seu recurso extraordinário.



    Quanto à matéria remanescente, ressalte-se que a questão relativa à obtenção de provas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Decisão de inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do tribunal de origem fundado em legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 9.296/96). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.350.556-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/03/2022)



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelado pelas alegações de “falta de justa causa para a ação penal”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, IV E XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 867.091-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido.” (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ainda que superados todos esses óbices, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o acórdão recorrido assentou: 



    “Resultou devidamente comprovado que os policiais se dirigiram ao local dos fatos após denúncias de tráfico de drogas em determinado endereço de um indivíduo com o prenome do apelante. E que esse estaria armazenando drogas em sua residência. Diligenciaram no local e, ao chegaram defronte o imóvel, momento que observaram dois usuários de drogas conhecidos dos meios policiais, entrando no imóvel, permanecendo poucos minutos e saindo, fato pelo qual motivou a fundada suspeita.



    As diversas denúncias anônimas no sentido de que haveria uma pessoa em determinado endereço (residência do apelante), que guardava drogas em sua casa, o fato de tratar-se de imóvel em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, gerando fundada suspeita nos policiais, sendo confirmadas as fundadas suspeitas e a ocorrência do crime comprovada pela apreensão no imóvel das drogas, o que corroborou toda a isenta e íntegra atuação policial, que não foi maculada por nenhum vício, não havendo, no caso, violação de domicílio, como quer fazer entender a defesa. 



    Assim, as circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar, em hipótese de crime permanente, o ingresso na residência do acusado. 



    Ademais, os policiais afirmaram que o apelante autorizou a entrada no imóvel.



    Como bem fundamentou o Juiz sentenciante: ‘...Assim, por ser o crime de tráfico de natureza permanente, desnecessária a necessidade de mandado de busca e apreensão para a entrada dos policiais na residência do réu, de modo que a situação de flagrância perdura-se no tempo enquanto o acusado estiver na posse da substância entorpecente. Dessa forma, ainda que considerada a hipótese de que os policiais tenham adentrado o imóvel sem o consentimento do acusado, a efetiva apreensão de drogas (que comprova a materialidade do delito de tráfico) já respaldaria a entrada destes, eis que motivada pela existência de indícios prévios em relação ao acusado, consubstanciados em informações do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas (relatos de usuários, dando conta de Roger estava vendendo drogas, bem como da visualização de ação típica de traficância pelos policiais militares que o prenderam...’. 



    Portanto, não há que se falar em ilegalidade das provas, pois o fruto da árvore envenenada não atinge provas obtidas por meio lícito, o que ocorreu no presente caso.” 



    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de Repercussão Geral acima citado e o acórdão recorrido, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo em vista que restou assentado que havia justa causa necessária para enquadrar o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permitem a entrada em domicílio sem ordem judicial.



    Com efeito, conforme bem pontuou o e. Ministro Gilmar Mendes no julgamento alhures mencionado, “resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar – fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis,  quanto ao regime inicial da pena, julgo PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, e quanto às demais matérias, DESPROVEJO o apelo extremo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente